Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-28.2017.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000314-28.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[REJANE BARBOSA NALON VILELA - CPF: 994.283.421-49 (RECORRIDO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO ORALMENTE MANIFESTOU-SE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES REVISÃO GERAL ANUAL – LEIS MUNICIPAIS ESPECÍFICAS EDITADAS PELO PODER EXECUTIVO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AOS REAJUSTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão geral anual depende de previsão em lei cuja iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, de modo que conferido o reajuste através da lei nº 1.675/2014 e Lei 1.756/2015, não há como o Ente público desobrigar do pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020